Tribunal: TJES
Processo: 5003449-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003449-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANY CARLA CUNHA
AGRAVADO: ROBSON CORREIA DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003449-81.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANY CARLA CUNHA.

AGRAVADO: ROBSON CORREIA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JANY CARLA CUNHA

interp
ôs

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
830230
(fl.
3
)
, proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a

de Direito
da
Primeira Vara de Família de Vitória
,
Comarca
d
a Capital
,

que
in
deferiu o pedido de gratuidade de justiça
.por ela formulado
nos autos d
a ação de “
divórcio direto e consensual cc guarda e alimentos”que ajuizou contra

ROBSON CORREIA DA SILVA
, registrada sob o n.

0014284-44.2020.8.08.0024.

N
as razões do recurso
(
id.
830221
,
fls. 1-
0
7
) aleg
ou

a
agravante
, em síntese, que: 1) “
a decisão atacada não verificou o disposto no § 2º do art. 99 do Novo CPC
”
(fl. 6)
; “
o D. Magistrado houve por bem indeferir as benesses da gratuidade da justiça, de plano, sem que houvesse nenhum elemento nos autos que pudesse evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade
”
(fl. 6); 2) “somente permite o afastamento da presunção de necessidade extraída declaração de pobreza mediante a elementos concretos em sentido contrário, inexistente no caso” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita a Agravante
” id.
830221
(fl.
0
7
).

Contrarrazões no id.
1501418
(fls. 1-
5
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13
de
agosto
de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

JANY CARLA CUNHA

interp
ôs

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
830230
(fl.
3
)
, proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a

de Direito
da
Primeira Vara de Família de Vitória
,
Comarca
d
a Capital
,
nos autos d
a ação de “
divórcio direto e consensual cc guarda e alimentos”

distribuíd
a
sob o n.
0014284-44.2020.8.08.0024
,
proposta por el
a
, agravante,
em face de
ROBSON CORREIA DA SILVA
,
que
in
deferiu a gratuidade da justiça
.

N
as razões do recurso
(
id.
830221
,
fls. 1-
0
7
) aleg
ou

a
agravante
, em síntese, que: 1) “
a decisão atacada não verificou o disposto no § 2º do art. 99 do Novo CPC
”
(fl. 6)
; “
o D. Magistrado houve por bem indeferir as benesses da gratuidade da justiça, de plano, sem que houvesse nenhum elemento nos autos que pudesse evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade
”
(fl. 6); 2) “somente permite o afastamento da presunção de necessidade extraída declaração de pobreza mediante a elementos concretos em sentido contrário, inexistente no caso” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita a Agravante
” id.
830221
(fl.
0
7
).

Contrarrazões no id.
1501418
(fls. 1-
5
).

O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau por indeferir o pedido de gratuidade à agravante reconhecendo que ela “
possui condições que não impede de arcar com as custas e despesas do processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família
”
(id.
830230
, fl.
3
)
.
Tal
entendimento decorreu da análise d
a folha de pagamento da
autora
(id. 830229, fl. 4)
que revelou uma remuneração líquida no valor de R$3.656,57 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
.

D
epreende-se daquele documento q
ue o vencimento padrão d
a agravante
corresponde a R$1.224,96 (mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). P
ara alcançar aquele valor de pouco mais de três salários mínimos líquidos foram
acrescidos
ao vencimento padrão verbas correspondentes a
vantagens, gratificações e
serviço extraordinário.

O que a agravante recebe por serviço extraordinário é excepcional e o documento analisado indica o recebimento a tal título da quantia de R$2.186,61
.
Logo, aprioristicamente, não há como admitir que tal comprovante de rendimentos seja capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência financeira da agravante
,
notadamente porque o vencimento padrão dela somado
à
gratificação e
às
vantagens não chega
m
a
totalizar
dois salários mínimos,
não podendo ser olvidado que as
custas processuais de ingresso alcançam o valor de R$6.864,82 (id. 830287, fl. 1) que, se exigível, revelará uma obrigação comprometedora do sustento da família da agravante.

Assim, os elementos dos autos não ilidem a declaração de hipossuficiência da agravante.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no processo n.
0014284-44.2020.8.08.0024
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003449-81.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANY CARLA CUNHA.

AGRAVADO: ROBSON CORREIA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ILIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. –
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

2. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

3
. - No caso, não há nos autos elementos que ilidem a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira deduzida pela agravante.

4. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.